Tribunal: TRF3
Processo: 0037410-10.2007.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
597/907)

0037410-10.2007.4.03.6182

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0037410-10.2007.4.03.6182

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SM ESPACO AUTOMOTIVO LTDA. - ME

ADVOGADO do(a) APELADO: SANDRO ROGERIO SOMESSARI - SP138522-A

TERCEIRO INTERESSADO: CENTRO AUTOMOTIVO JUREMA LTDA - ME, CLAUDIO NOGUEIRA TOLENTINO, DANIEL DE SOUZA MARQUES

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela UNIÃO contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou procedentes Embargos de Terceiro ajuizados por SM Espaço Automotivo Ltda.

A embargante sustenta omissão quanto à apreciação de fatos que entenderia comprobatórios da sucessão empresarial, com pedido de efeitos infringentes para reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à análise de elementos fáticos e jurídicos relativos à alegada sucessão empresarial; e (ii) cabimento de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada os pontos suscitados na apelação, concluindo que os documentos juntados aos autos eram insuficientes para comprovar sucessão empresarial ou confusão patrimonial entre a empresa executada e a empresa embargante.

A motivação das decisões judiciais exige a exposição dos fundamentos considerados suficientes para o convencimento do julgador. Não se impõe a análise exaustiva de todos os argumentos apresentados pelas partes.

A pretensão da embargante revela inconformismo com a conclusão adotada no julgamento, com intuito de rediscutir o mérito da controvérsia, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

Mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, os embargos devem observar os requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência do STJ afirma que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem transformam a instância recursal em órgão de consulta, sendo inadequados para veicular mero inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes, desde que o acórdão apresente fundamentação suficiente. 3. É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão, ainda que sob o fundamento de prequestionamento.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0037410-10.2007.4.03.6182

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: SANDRO ROGERIO SOMESSARI - SP138522-A

APELADO: SM ESPACO AUTOMOTIVO LTDA. - ME

TERCEIRO INTERESSADO: CENTRO AUTOMOTIVO JUREMA LTDA - ME, CLAUDIO NOGUEIRA TOLENTINO, DANIEL DE SOUZA MARQUES

TERCEIRO INTERESSADO: CENTRO AUTOMOTIVO JUREMA LTDA - ME, CLAUDIO NOGUEIRA TOLENTINO, DANIEL DE SOUZA MARQUES

TERCEIRO INTERESSADO: CENTRO AUTOMOTIVO JUREMA LTDA - ME, CLAUDIO NOGUEIRA TOLENTINO, DANIEL DE SOUZA MARQUES

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO em face de acórdão que negou provimento à sua apelação, por sua vez, interposta contra sentença que julgou procedentes Embargos de Terceiros de SM ESPAÇO AUTOMOTIVO LTDA (ID 344620093).

A embargante alega que o acórdão foi omisso quanto a apreciação de fatos específicos e detalhados que comprovam a sucessão empresarial, deixando de enfrentar elementos suscitados nas razões de apelação. Requer que os embargos sejam recebidos e providos com efeitos infringentes, sanando as omissões apontadas (ID 350511922).

Contraminuta apresentada pela SM ESPAÇO AUTOMOTIVO LTDA (ID 351674897), vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC/15, devem ser manejados para correção de erro material ou em situações de efetiva obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando a questionar o valor das conclusões do acórdão.

Verifica-se que o acórdão abordou a causa sob seus fundamentos jurídicos, não havendo que se falar em contradição, obscuridade ou omissão do julgado.

A motivação das decisões efetiva-se com a exposição dos argumentos que o juízo considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há de se cogitar de lacunas na motivação pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

A propósito, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a instância recursal não é não é órgão de consulta, não lhe cabendo “responder a 'questionários', tendo em vista que os aclaratórios não apontam de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas buscam, isto sim, esclarecimentos sobre situação que os embargantes consideram injusta em razão do julgado" (EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/3/2015).

No caso concreto, o v.acórdão apreciou, de forma fundamentada, os pontos suscitados pelo apelante, concluindo que os documentos juntados aos autos são insuficientes para comprovação de sucessão ou confusão patrimonial entre a empresa executada e a empresa embargante, mantendo o provimento dos Embargos de Terceiro.

Portanto, verifica-se que ao invés de apontar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a parte busca rediscutir o mérito da decisão proferida, o que é incabível por meio da presente via processual.

Ressalte-se que, mesmo quando manejados com intuito de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os requisitos legais estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os quais, no caso, não foram atendidos. A matéria debatida foi enfrentada e decidida com base na legislação vigente, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Assim, ausentes os vícios ensejadores do acolhimento dos embargos de declaração, impõe-se seu indeferimento, por desvio de finalidade e tentativa indevida de rediscussão da causa.

Este é o entendimento do E. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado.

3. Quando os embargos de declaração possuem evidente intuito protelatório, a revelar litigância de má-fé e abuso no direito de defesa, é cabível o reconhecimento do trânsito em julgado da decisão, independentemente da publicação do acórdão e da interposição de novos recursos, com determinação de baixa dos autos à instância de origem.

4. Embargos de declaração rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2029083 / RS, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, T4 - QUARTA TURMA, DJe 16/08/2023)

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela UNIÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela UNIÃO contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou procedentes Embargos de Terceiro ajuizados por SM Espaço Automotivo Ltda.

A embargante sustenta omissão quanto à apreciação de fatos que entenderia comprobatórios da sucessão empresarial, com pedido de efeitos infringentes para reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à análise de elementos fáticos e jurídicos relativos à alegada sucessão empresarial; e (ii) cabimento de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada os pontos suscitados na apelação, concluindo que os documentos juntados aos autos eram insuficientes para comprovar sucessão empresarial ou confusão patrimonial entre a empresa executada e a empresa embargante.

A motivação das decisões judiciais exige a exposição dos fundamentos considerados suficientes para o convencimento do julgador. Não se impõe a análise exaustiva de todos os argumentos apresentados pelas partes.

A pretensão da embargante revela inconformismo com a conclusão adotada no julgamento, com intuito de rediscutir o mérito da controvérsia, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

Mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, os embargos devem observar os requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência do STJ afirma que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem transformam a instância recursal em órgão de consulta, sendo inadequados para veicular mero inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes, desde que o acórdão apresente fundamentação suficiente. 3. É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão, ainda que sob o fundamento de prequestionamento.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão